Tribunal: TJMT
Processo: 1012902-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1012902-21.2019.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: Energisa S/A e João Augusto de Almeida Joppert.
Recorridos: Energisa S/A e João Augusto de Almeida Joppert
Data do Julgamento: 20/10/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - ENERGIA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - COBRANÇA INDEVIDA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - PAGAMENTO DAS FATURAS QUESTIONADAS - COMPROVADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da lide.
2. Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a restituição simples dos valores pagos indevidamente, como determinado na sentença.
3. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança de valor não devido, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição simples, como determinado na sentença.
6. Recursos conhecidos. Recurso da requerida improvido e, parcialmente provido o recurso do autor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012902-21.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - ENERGIA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - COBRANÇA INDEVIDA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - PAGAMENTO DAS FATURAS QUESTIONADAS - COMPROVADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da lide.

2.

Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a restituição simples dos valores pagos indevidamente, como determinado na sentença.

3.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança de valor não devido, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz
jus
a restituição simples, como determinado na sentença.

6.

Recursos conhecidos. Recurso da requerida improvido e, parcialmente provido o recurso do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020